Tribunal: TJBA
Processo: 8064270-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064270-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CICERO MENEZES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. BACEN. LIMITAÇÃO A 1,5 VEZES A MÉDIA. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORREÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SELIC. IPCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por CICERO MENEZES DA SILVA e por BANCO BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contratos de empréstimo consignado.

2.
O autor firmou três contratos de empréstimo consignado em 19/01/2022, 09/03/2022 e 07/06/2022, com taxas de juros remuneratórios superiores às médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

3.
A sentença reconheceu a abusividade dos juros, determinou a revisão contratual, autorizou a repetição simples do indébito, afastou os danos morais e fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se as taxas de juros remuneratórios pactuadas são abusivas em comparação à taxa média de mercado;

(
ii
) estabelecer o critério correto de limitação dos juros e a existência de erro material no dispositivo da sentença;

(
iii
) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro; e

(
iv
) verificar a configuração de dano moral e a adequação dos consectários legais e da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ.

5.
A estipulação de juros acima de 12% ao ano não implica abusividade automática, admitindo-se revisão apenas quando demonstrada onerosidade excessiva, nos termos do REsp 1.061.530/RS.

6.
As taxas pactuadas superaram 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, configurando abusividade e autorizando a revisão contratual.

6.
Constatou-se erro material no dispositivo da sentença, que reproduziu percentuais contratuais em desacordo com a fundamentação, sendo cabível sua correção.

7.
A limitação dos juros deve observar o patamar de 1,5 vez a taxa média de mercado, fixando-se percentuais revisados para cada contrato.

8.
A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, pois os contratos foram celebrados após 30/03/2021 e a cobrança indevida violou a boa-fé objetiva, conforme entendimento do STJ nos
EAREsp
600.663/RS e correlatos.

9.
A cobrança de juros abusivos, por si só, não configura dano moral, ausente prova de lesão a direito da personalidade.

10.
Os consectários legais devem ser adequados de ofício, aplicando-se o IPCA até a citação e, a partir dela, a taxa SELIC, nos termos do REsp 1.795.982/SP.

11.
Reconhecida a sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional das custas e honorários, observados os critérios do art. 85 do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1.
A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários é admitida quando a taxa pactuada supera significativamente a média de mercado, configurando onerosidade excessiva.

2.
É válida a limitação dos juros ao patamar de até 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

3.
A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida, em relações de consumo, ocorre após 30/03/2021 e viola a boa-fé objetiva.

4.
A cobrança de juros abusivos, sem prova de abalo concreto, não gera dano moral indenizável.

5.
Os consectários legais podem ser adequados de ofício, aplicando-se IPCA até a citação e SELIC a partir dela.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, 42, parágrafo único, 51; CC/2002,
arts
. 186, 389, parágrafo único, 405, 406, 927; CPC/2015,
arts
. 85, 86, 373, I, 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ,
EAREsp
nº 600.663/RS e outros, j. 30.03.2021; STJ, REsp nº 1.795.982/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 21.08.2024
;

STJ
,
AgInt
no
AREsp
nº 828.816/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 21.09.2016; TJBA, Apelação nº 8044015-36.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 16.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8064270-73.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes e Apelados
CICERO MENEZES DA SILVA
e
BANCO BMG
S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
,
nos
termos do voto do relator.

Sa
la de Sessões
, na
data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
ANTONIO
ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR